Tribunal: TJSP
Processo: 0004336-98.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004336-98.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSE
CARLOS ALVES CABRAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004336-98.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Voto no 18.376 (1)
Agravante: JOSÉ CARLOS ALVES CABRAL
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR4 Campinas
Magistrado: Wagner Roby Gidaro
É agravo de execução penal tirado por José Carlos
Alves Cabral, em face de r. decisão de fls. 99/101, do d. juízo do Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR4
Capinas, que, à vista da
prática de falta grave, determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado,
se em regime mais brando, bem como a perda de 1/6 do tempo remido,
anteriormente à data da falta, em consonância com o disposto no artigo 127 da
Lei de Execução Penal, silenciando quanto à interrupção do prazo para o fim de
benefícios.
Pleiteia, o agravante, a absolvição da falta grave, por
fragilidade probatória, argumentando, inclusive, que sua participação não restou
individualizada, não sendo admitida punição coletiva. Subsidiariamente, pede a
desclassificação para falta de natureza média (fls. 01/6).
O recurso foi regularmente processado e mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 117/9).
É o relatório.
O recurso não deve prosperar.
O reeducando foi condenado por ter infringido o
disposto nos artigos 50, incisos I e VI, c.c. o 39, inciso II, ambos da Lei no
7.210/84 e, ainda que tenha negado a imputação que pende sobre ele (fl. 66), é
dos autos que, em procedimento disciplinar de apuração de falta grave, os
depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários dão conta de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004336-98.2020.8.26.0502 -Voto no
3
no dia dos fatos, durante procedimento de revista na cela habitada pelo
sentenciado, os detentos, dentre eles o agravante, se recusaram a deixar o local
e passaram a desrespeitar o corpo funcional dizendo: “não é do jeito que vocês
querem, só vamos sair da cela depois que dispensar os baratos” e, mesmo após
serem advertidos, prosseguiram ameaçando: “a gente é do primeiro comando,
tem que ser do nosso jeito”, provocando tumulto generalizado (fls. 51/2).
Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras
dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi
interrogado na presença de advogado da Funap (fl. 66), e ausentes indícios de
falsa incriminação de inocente, descabendo falar-se em absolvição ou
desclassificação.
Outrossim, nem se fale em punição coletiva.
Invariavelmente, da circunstância, não há como
individualizar a conduta de cada um dos detentos de forma estrita e específica.
Mas, inconcusso que os atos subversivos contaram
com a participação e colaboração de todos eles, inclusive do ora agravante.
Realmente, a conduta do acusado caracteriza falta
grave, nos termos dos artigos 50, incisos I e VI, c.c. o 39, inciso II, ambos da Lei
de Execução Penal, demonstrando, o preso, rebeldia e insubordinação, condutas
inaceitáveis no ambiente carcerário, que exige extrema disciplina para garantir a
estabilidade do local.
O quadro que se instala diante da afronta de um preso
à segurança do presídio é de extrema gravidade, o que foi efetivamente
comprovado, não se tratando de mera presunção, bem fundamentando, as
circunstâncias concretas, a perda dos dias remidos, que se deu na módica fração
de 1/6.
A perda dos dias remidos e a regressão de regime são
consequências legais do reconhecimento da prática de falta grave (artigo 127 da
LEP).
Todavia, quanto à interrupção do lapso para os fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004336-98.2020.8.26.0502 -Voto no
4
benefícios, observa-se que silenciou o juízo a respeito, sucedendo que o exame
da questão pode e deve ocorrer ao tempo oportuno, sob pena de supressão de
instância.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
JOSÉ CARLOS ALVES CABRAL, mantendo-se, a r. decisão, por seus bem
lançados fundamentos.
MAURICIO VALALA
Relator